Tribunal: STF
Processo: ARE 859955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. União estável. Sucessão. Alcance do art. 226 da CF ante a limitação contida no art. 1.790 do Código Civil. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 646.721/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao “alcance do direito sucessório em face da união estável homoafetiva”.



    3. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo regimental não provido.